Tribunal: STF
Processo: AC 1810
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE
   ADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE VERSA MATÉRIA
   IDÊNTICA À VEICULADA EM CAUSAS JÁ PREPARADAS PARA SEREM JULGADAS
   PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RETARDAMENTO, PELA
   PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO, DA FORMULAÇÃO DO JUÍZO
   (POSITIVO OU NEGATIVO) DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO -
   POTENCIALIDADE DANOSA RESULTANTE DESSA OMISSÃO PROCESSUAL,
   AGRAVADA PELA INÉRCIA NO EXAME DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
   CARACTERIZAÇÃO DE DANO POTENCIAL APTO A COMPROMETER, DE MODO
   GRAVE, A SITUAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE -
   POSSIBILIDADE, AINDA, DE FRUSTRAÇÃO DOS FINS INERENTES AO
   PROCESSO CAUTELAR - HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA, NO CASO,
   O EXERCÍCIO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO PODER GERAL DE
   CAUTELA - SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE AUTORIZA A NÃO-INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF - FUNÇÃO JURÍDICA DA TUTELA CAUTELAR
   - INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO CAUTELAR (BINÔMIO
   NECESSIDADE/UTILIDADE) - RELAÇÃO DE COMPLEMENTARIDADE ENTRE O
   INSTITUTO DA TUTELA CAUTELAR E O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO
   PROCESSO - DOUTRINA - SITUAÇÃO QUE ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL
   DO PROVIMENTO CAUTELAR, CONSIDERADA A SINGULARIDADE DO CASO -
   SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ACÓRDÃO OBJETO DO APELO EXTREMO - MEDIDA
   CAUTELAR DEFERIDA PELO RELATOR - DECISÃO REFERENDADA.